Tribunal: STF
Processo: Rcl 36208
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 49 DA SÚMULA – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Vetor Locação Eireli afirma haver o Município de Rio Branco/AC, no procedimento administrativo nº 42.220/2018, inobservado o teor do enunciado vinculante nº 49 da Súmula.
    Narra promovida alteração no contrato social, visando a inclusão, no objeto, de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes. Protocolado pedido de emissão de certidão de viabilidade para uso e ocupação do solo, foi indeferido, ante alegado conflito com o disposto na Lei local nº 1.542/2005, no que exigido distanciamento mínimo de 1.200 metros entre dois postos de abastecimento. Eis o teor do preceito:
    Art. 3º A autorização para a construção de postos de abastecimento de combustível e serviços será concedida pela Secretaria Municipal da Cidade, ouvida a Gerência de Meio Ambiente, ou outros órgãos que as substituírem com a mesma competência, observadas as seguintes condições: 
    [...]
    III – a menor distância, medida a partir do ponto de estocagem será de 1.200m (mil e duzentos metros) de raio do posto de abastecimento e serviços mais próximo, já existente, em razão do adensamento de estocagem de combustível no subsolo e risco potencial;
    Sustenta contrariedade ao verbete vinculante, uma vez limitada a concorrência com base na legislação local, no que impedida, a pretexto de garantir-se segurança, a instalação de posto de revenda de combustíveis, levando em conta a distância entre empreendimentos do mesmo ramo.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento e o afastamento do óbice versado na legislação, atinente ao distanciamento mínimo entre estabelecimentos comerciais. Busca a cassação do ato.
    O Município de Rio Branco assevera inadequado o implemento da liminar ante a irreversibilidade da medida. Evoca os artigos 4º do Código de Defesa do Consumidor e 170 da Constituição Federal. Diz observados o princípio da razoabilidade, a saúde e segurança públicas, a proteção ambiental e a defesa do consumidor. 
    Vossa Excelência, em 14 de agosto de 2020, deferiu liminar para suspender o pronunciamento e determinar fosse reapreciado o pedido de expedição de certidão de viabilidade para uso e ocupação do solo independentemente do previsto no artigo 3º, inciso III, da Lei municipal nº 1.542/2005. 
    O Ministério Público Federal opina pela improcedência do pedido. Sustenta que o enunciado vinculante não deve ser tomado como impedimento à fixação, mediante norma local, de limites geográficos à instalação de postos de abastecimento de veículos. Evoca jurisprudência do Supremo.
    2. O verbete vinculante nº 49 encerra entendimento no sentido da invalidade de norma local voltada a restringir a abertura de comércio de idêntica atividade, tendo em conta o critério geográfico. Inexiste ressalva. Confiram o teor:
    Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.
    O indeferimento, com base na Lei municipal nº 1.542/2005, da expedição de certidão de viabilidade para uso e ocupação do solo, requerida com a finalidade de instalar posto de abastecimento, revelou contrariedade ao enunciado.
    3. Julgo procedente o pedido formulado para, confirmando a medida acauteladora, cassar a decisão no procedimento administrativo nº 42.220/2018 e determinar a reapreciação do pedido de expedição de certidão de viabilidade do uso e ocupação do solo, independentemente do disposto no artigo 3º, inciso III, da Lei municipal nº 1.542/2005.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator